Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-58.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
1. apelações. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de restituição em dobro e indenização de danos morais. sentença de procedência. 2. modificação parcial. 3. não conhecimento do recurso do réu na parte em que as razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença. 4. incontroversa a inexistência do contrato de empréstimo, escorreita a determinação de devolução de

Ementa:
1. apelações. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de restituição em dobro e indenização de danos morais. sentença de procedência. 2. modificação parcial. 3. não conhecimento do recurso do réu na parte em que as razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença. 4. incontroversa a inexistência do contrato de empréstimo, escorreita a determinação de devolução de valores pagos em dobro, VISTO QUE AUSENTE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 5. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO USUALMENTE FIXADO POR ESTA CÂMARA E QUE COMPORTA majoração. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE VALOR INFERIOR IMPLICARIA MONTANTE IRRISÓRIO. 7. recurso do réu desprovido, na parte conhecida, e recurso da autora provido em parte.